Tribunal: TJSP
Processo: 2026198-45.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ISS – Exercício de 2004 e 2005 - Exceção prévia de executividade rejeitada – Alegação de imunidade tributária que depende de provas – CF, art. 150, VI, letra c, combinado com o artigo 14, do CTN – Impossibilidade de reconhecimento pela via estreita da exceção prévia de executividade, sob pena de ofender o contraditório e a ampla defesa – Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – ISS – Exercício de 2004 e 2005 - Exceção prévia de executividade rejeitada – Alegação de imunidade tributária que depende de provas – CF, art. 150, VI, letra c, combinado com o artigo 14, do CTN – Impossibilidade de reconhecimento pela via estreita da exceção prévia de executividade, sob pena de ofender o contraditório e a ampla defesa – Decisão mantida - Recurso desprovido.